Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1002672-17.2019.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrido: GILSON ALVES FEITOSA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DECLAROU O DÉBITO INEXISTENTE E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença parcial procedência que declarou inexistente o débito no valor R$ 339,52 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) – inscrito em 26/10/2018, e determinou o pagamento de indenização moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pretensão recursal para reconhecer o exercício regular de direito, afastar o reconhecimento de danos morais, ou minorar o quantum fixado.
Recorrida nega relação contratual na inicial.
Inversão do ônus da prova.
Recorrente que não comprovou a existência de relação jurídica e do débito questionado.
Ante a ausência de comprovação do exercício regular do direito em inscrever o débito objeto da insurgência em órgãos de proteção ao crédito, tenho que a recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório.
Quantum indenizatório arbitrado de acordo com o critério da razoabilidade.
Sentença mantida.
Juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILSON ALVES FEITOSA - CPF: 053.006.291-70 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020